Tribunal: TJSP
Processo: 2132746-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA – RENDIMENTOS DA AUTORA E BAIXO VALOR DA CAUSA. Recurso contra indeferimento da gratuidade processual à autora de ação de usucapião, por conta dos rendimentos que recebe – Insurgência recursal que se desacolhe – Declaração de pobreza possui presunção relativa, afastada pela análise da prova documental, a apontar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA – RENDIMENTOS DA AUTORA E BAIXO VALOR DA CAUSA. Recurso contra indeferimento da gratuidade processual à autora de ação de usucapião, por conta dos rendimentos que recebe – Insurgência recursal que se desacolhe – Declaração de pobreza possui presunção relativa, afastada pela análise da prova documental, a apontar rendimentos mensais em cerca de R$ 5.500,00, sendo a jovem e solteira, sem custos consideráveis para sua manutenção, pretendendo a declaração de propriedade sobre área de 12.000 mts, não se vê o preenchimento da pobreza jurídica – Para despesas pontuais, se necessário, poderá requerer o parcelamento, na forma do artigo 98, §6o, do CPC. Recurso desprovido.